Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. AVISO RECEBIMENTO. ASSINADO POR TERCEIRO. FALTA PODERES PARA RECEBER. NÃO REGISTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito ex-nunc.
2. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação.
2.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Recurso parcialmente conhecido
3. O mandado citatório encaminhado ao endereço localizado pelas pesquisas aos sistemas judiciais em nome do réu, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento da parte, implica em citação válida. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.